Tribunal: TCU
Processo: 029.056/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Outras áreas, Transferências irregulares efetuadas por meio do SIAPV - Sistema de Automação de Ponto de Venda, no âmbito da Agência Jatuarana/RO, cuja responsabilidade foi atribuída ao ex-empregado Nelson de Oliveira, matrícula 074.505-9, em solidariedade com as empresas beneficiadas, CIMI Transportes e Construções Ltda (CNPJ CNPJ 07.513.370/0001-71), Fábrica de Pão de Queijo Goiano Ltda (CNPJ 05.658.919/0001-90) e FL Distribuidora de Carnes e Derivados Ltda (CNPJ 09.338.407/0001-06). (no da TCE no sistema: 2111/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 1414/2024-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em razão de operações de crédito e movimentações irregulares de recursos, ocorridas na Agência Jatuarana/RO. Considerando o exame efetuado pela unidade instrutiva, em que ficou demonstrado que o processo, na fase interna, no âmbito da Caixa, ficou paralisado por prazo superior a três anos; Considerando que este Tribunal apreciou o mérito desta tomada de contas especial, em 8/6/2022, consoante Acórdão 1370/2022-TCU-Plenário , transitado em julgado, nos termos do atestado constante da peça 188. Considerando que a ocorrência da prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo, desde que o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há menos de cinco anos (art. 10, parágrafo único, da Resolução TCU 344, de 11/10/2022, com a redação dada pela Resolução TCU 367, de 13/3/2024); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, tornando, consequentemente, insubsistente o Acórdão 1370/2022-TCU-Plenário , arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica e do parecer do MP/TCU, à Caixa e aos responsáveis, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 029.056/2020-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cimi Construções e Soluções Ambientais Ltda (07.513.370/0001-71); F L Distribuidora de Carnes e Derivados Ltda (09.338.407/0001-06); Fábrica de Pão de Queijo Goiano Ltda (05.658.919/0001-90); Nelson de Oliveira (XXX.268.483-XX). 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Salviano Soares Nobre Neto (OAB-RO 13009), representando Nelson de Oliveira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.